Tribunal: CARF
Processo: 13986.720275/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.720275/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.083 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MOTÉIS CAMINHOS DO AMOR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.720275/2012-19
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720275/2012-19

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA no 592806 de 03 de setembro de 2012 (folha 05), a
partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não
suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folha 02), a contribuinte alegou que parcelou em 13/11/2012
o débito do Simples Nacional e, que não é a devedora dos débitos não previdenciários em
cobrança na PGFN, uma vez que o devedor principal cadastrado é o CNPJ 81.870.982/000174.
No acórdão a quo (folhas 53/57), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que pelas telas às folhas 30/48 retiradas dos sistemas
internos da PGFN, constata-se que os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN de no
91200000068 e de no 91600000132 encontravam-se como devedores na situação de “ATIVA
AJUIZADA” e, que desde 25/07/2011 a pessoa jurídica litigante foi incluída como co-
responsável pelos referidos débitos; assim, uma vez que esses débitos não previdenciários em
cobrança na PGFN, os quais também motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 1o de janeiro de 2013, não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA no 592806, correta a exclusão da
empresa dessa sistemática de apuração.
Ciência do acórdão DRJ em 09/01/2014 (folha 61). Recurso voluntário
apresentado em 10/02/2014, segunda-feira (folha 63).
A recorrente, à folha 63, em petição assinada por sua sócia (folha 06) Mariana
Carmen Luzzi, alega que não recebeu nenhuma notificação ou informação da PGFN de que foi
incluída como co-responsável pelos débitos da empresa ROMEU LUZZI - ME, CNPJ
81.870.982/000174, e que entende que não deve ser excluída do Simples, pois o débito que está
originando a exclusão não é de fato da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Não há documentos relativos à empresa ROMEU LUZZI - ME, CNPJ
81.870.982/000174 no processo; no entanto, o nome empresarial de tal pessoa jurídica
corresponde ao nome de um dos sócios da recorrente, conforme contrato social às folhas 06/16.
Também não constam dos autos documentos que indiquem qualquer contestação,
por parte da recorrente, da condição de co-responsável pelos referidos débitos junto à PGFN.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720275/2012-19

Desta forma, não há nenhum indicativo de que tenha sido alterada ou corrigida a
situação que motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional, indicada no acórdão
recorrido: “pelas telas às folhas 30/48 retiradas dos sistemas internos da PGFN, constata-se que
os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN de no 91200000068 e de no 91600000132
encontravam-se como devedores na situação de “ATIVA AJUIZADA” e, que desde 25/07/2011 a
pessoa jurídica litigante foi incluída como co-responsável pelos referidos débitos; assim, uma
vez que esses débitos não previdenciários em cobrança na PGFN, os quais também motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2013, não foram
regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOA no 592806, correta a exclusão da empresa dessa sistemática de apuração”.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital